Tribunal: TJDFT
Processo: 0002978-86.2016.8.07.0011
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0002978-86.2016.8.07.0011 AGRAVANTES: ALINE MARGARETH MONTEIRO DE ALMEIDA, GUSTAVO PINTO MORGADO ABREU, ROBERTA BRITO FERREIRA, ROGÉRIO SEVERINO MACIEL, MARCELO MOURA SEVERINO, PAULO JOSÉ ALVES TORRES, LUIZ FERREIRA DE SOUZA FILHO, MARIA DE FÁTIMA NUNES, MARCOS VINÍCIUS MIRANDA RODRIGUES AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO GUSTAVO PINTO MORGADO ABREU, ALINE MARGARETH MONTEIRO DE ALMEIDA, ROBERTA BRITO FERREIRA, LUIZ FERREIRA DE SOUZA FILHO, PAULO JOSÉ ALVES TORRES, MARCELO MOURA SEVERINO, ROGERIO SEVERINO MACIEL, MARCOS VINÍCIUS RODRIGUES e MARIA DE FÁTIMA NUNES se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu os recursos constitucionais por eles manejados. O primeiro agravante discorre acerca da inaplicabilidade dos enunciados 7 e 83, ambos da Súmula do STJ Já a segunda recorrente sustenta negativa de prestação jurisdicional e, ainda, alega que a tese da insurgência trata de ofensa a dispositivo legal. Defende, outrossim, o afastamento da barreira dos verbetes sumulares 7 e 83, ambos da Corte Superior, 282 e 356, ambos da Súmula do STF. Os demais reclamantes asseveram que o STJ admite a excepcionalidade da mitigação da Súmula 284 do STF, se as razões recursais conseguem demonstrar, de forma inequívoca, a hipótese do cabimento do apelo constitucional. Ademais, ressaltam que a tese recursal, além de não demandar o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório, está em consonância com o entendimento da Corte Superior. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação dos presentes apelos. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A026